Tribunal: TJBA
Processo: 0300977-42.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300977-42.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
VALTER LUIZ SANTANA, SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO, BETINA SANTROVITSCH POSSATO

APELADO: MIKAELLA SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
TAYNARA BEATRIZ CARDOSO MENDES TORRES, ALESSANDRO TORRES LEITE

ACORDÃO

DIREITO E
MPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.
NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DAS CÁRTULAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nota promissória constitui título de crédito que encerra obrigação líquida, certa e exigível a partir de seu vencimento, possuindo natureza autônoma e abstrata, de modo que sua validade não depende da demonstração do negócio jurídico subjacente.

2. Compete ao devedor o ônus de comprovar eventual pagamento, nulidade ou fato desconstitutivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

3. A prova oral colhida nos autos confirma que as promissórias foram emitidas voluntariamente pelo apelante, que admitiu ter proposto valor superior ao estoque apurado, inexistindo vício de consentimento ou irregularidade formal.

4. Ausente demonstração de causa de inexigibilidade ou iliquidez, preserva-se a higidez do título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC.

5.
Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300977-42.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante JOSE PEREIRA FILHO e como apelada MIKAELLA SANTOS MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .